Tribunal: TJMT
Processo: 1059149-03.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059149-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HIGOR SANTOS DA SILVA - CPF: 071.495.791-75 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA – DESNECESSIDADE - REEMBOLSO DEVIDO - VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

O art. 3.º, III, da atual redação conferida à Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, modificada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, prevê a possibilidade de a vítima de acidente de trânsito ser ressarcida das despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro, desde que devidamente comprovadas.

Desse modo, verifico que além do documento indicar o local da compra na empresa de produtos médicos, também, está datado em 28/11/2020, ou seja, dia próximo ao acidente (19/10/2020), o que conduz ao entendimento de que a nota fiscal diz respeito ao tratamento do acidente noticiado.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde dezembro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT -DAMS
ajuizada por
HIGOR SANTOS DA SILVA,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 90,00 (noventa reais) a título de reembolso das despesas médicas.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que o comprovante de pagamento anexado pelo Apelado no valor de R$ 90,00 (noventa reais) não demonstra que o gasto tem relação com a lesão noticiada.

Afirma, ainda, que não há prescrição médica para aquisição do produto, razão pela qual não há falar em reembolso.

Por fim, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados, no máximo, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.º, do artigo 85 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões no ID. 142886018.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
HIGOR SANTOS DA SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT -DAMS
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 19/10/2020, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente, fazendo jus ao reembolso das despesas médicas suportadas.

Após o encarte da contestação (ID. 142886006) e da impugnação (ID. 142886009), sobreveio a sentença em que o Juiz singular
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 90,00 (noventa reais) a título de reembolso das despesas médicas. Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Com efeito, o art. 3.º, III, da atual redação conferida à Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, modificada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, prevê a possibilidade de a vítima de acidente de trânsito ser ressarcida das despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro, desde que devidamente comprovadas.

Sob o amparo de referida norma legal, infere-se que a
cobertura será paga com a simples comprovação do nexo de causalidade entre os valores despendidos e o tratamento das sequelas oriundas do sinistro.

Na hipótese, a Seguradora Apelante alega que
o comprovante de pagamento anexado pelo Apelado no valor de R$ 90,00 (noventa reais) não demonstra que o gasto tem relação com a lesão noticiada.

Afirma, ainda, que não há prescrição médica para aquisição do produto, razão pela qual não há falar em reembolso.

Da análise do conjunto probatório, o Apelado anexa nota fiscal, com a descrição de aquisição de Tipoia Take Care M, emitida pela empresa HC Ortpédicos (CNPJ n.º 32.576.682/0001-71), no valor de R$ 90,00 (noventa reais), em 28/11/2020.

Desse modo, verifico que além do documento indicar o local da compra na empresa de produtos médicos, também, está datado em 28/11/2020, ou seja, dia próximo ao acidente (19/10/2020), o que conduz ao entendimento de que a nota fiscal diz respeito ao tratamento do acidente noticiado.

Destaco que, a nota fiscal constante do feito goza de presunção
juris tantum
do pagamento, tendo em vista que foram emitidos por quem recebeu o valor nele discriminado, cabendo a Seguradora o dever de desconstituí-la de maneira robusta.

Desse modo, ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora Apelante, entendo que o Apelado logrou êxito em comprovar as despesas que contraiu em decorrência do tratamento médico realizado para reverter as sequelas deixadas pelo acidente de trânsito datado de 19/10/2020.

Portanto, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela parte Apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso das despesas com os gastos decorrentes da lesão no importe de R$ 90,00 (noventa reais).

A propósito:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS
–
AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74,
mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Quando a verba honorária se mostra elevada, a redução é medida que se impõe. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. (TJ-MT 10204430520198110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022 – sem destaque no original).

Além disso, não merece prosperar a alegação de que não há prescrição médica, visto que da simples leitura da nota fiscal vê-se claramente que o produto foi adquirido apenas alguns dias após o acidente e tem ligação direta com as lesões sofridas pelo Apelado.

Assim, preenchidos os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas não comporta guarida o pedido da Seguradora para afastar o reembolso.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à Seguradora, conforme a seguir exposto.

Em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.º 1.850.512/SP (Tema 1.076), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde dezembro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelo Juiz singular.

Diante disso, se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar
reformatio in pejus
, não promovo majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022